Tribunal: TJMT
Processo: 1055337-11.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055337-11.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Contribuições Especiais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TELEMACO AZEVEDO - CNPJ: 07.277.942/0001-60 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-ST. CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INOVAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta e manteve sentença que declarou a nulidade do lançamento tributário e da Certidão de Dívida Ativa relativa ao ICMS-ST e adicional ao FECEP, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2017, por reconhecer a ilegitimidade do contribuinte substituído para figurar como sujeito passivo da obrigação tributária e vício insanável no processo administrativo, que inovou ao incluir fundamento não constante do Auto de Infração.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado deixou de analisar fundamentos relevantes da apelação, notadamente a ausência de documento fiscal e o pedido subsidiário de manutenção da multa por obrigação acessória; (ii) definir se há vício de omissão a justificar efeitos modificativos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou expressamente os argumentos sobre a ausência de documentos fiscais e os rejeitou por serem genéricos e desconectados da fundamentação da sentença, destacando, também, que a CDA impugnada não fundamenta a exigência fiscal em suposto descumprimento autônomo de obrigação acessória, mas exclusivamente na cobrança de ICMS-ST e do adicional ao FECEP, de modo que a tentativa de introduzir novo fundamento nesta fase processual constitui inovação vedada, afastando, portanto, a alegação de omissão.

4. A responsabilidade do contribuinte substituído foi afastada com base em jurisprudência consolidada e na inexistência de vínculo jurídico-tributário com o Fisco, o que também inviabiliza a imposição de penalidade acessória.

5. A alegação de omissão traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível utilizar embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022 e art. 489, § 1º; CTN, arts. 113, §§ 1º e 2º, e 203; CF/1988, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 26.08.2009; TJMT, EDcl no Processo n. 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.06.2025; TJMT, Ap Cív. n. 1046041-33.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 6.3.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto na apelação cível n. 1055337-11.2024.8.11.0041, mantendo a sentença que declarou a nulidade do lançamento tributário e da Certidão de Dívida Ativa referentes à cobrança de ICMS-ST e adicional ao FECEP, decorrentes de autuação relativa ao período de janeiro a dezembro de 2017. (Id 329364866).

No acórdão embargado, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo apreciou a apelação apresentada pelo ente estatal e concluiu que o contribuinte substituído não possui responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST, pois o regime de substituição tributária progressiva atribui a obrigação exclusivamente ao substituto.

O Colegiado identificou vício substancial no procedimento administrativo, uma vez que a decisão administrativa alterou o fundamento da autuação ao incluir responsabilidade solidária que não constava do Auto de Infração original, fato que caracteriza inovação vedada e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante dessa irregularidade, a Câmara manteve a sentença que declarou a nulidade do lançamento e da Certidão de Dívida Ativa, reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário e, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Id 329364866).

Nas razões recursais, o ente embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, afirmando que a decisão teria deixado de enfrentar argumentos que, em seu entendimento, demonstrariam a legitimidade da autuação fiscal.

Assevera que a empresa não apresentou documentação idônea no ato da fiscalização e que a decisão administrativa posterior apenas teria explicitado fundamentos já inerentes ao lançamento originário, inexistindo, portanto, inovação ou cerceamento de defesa.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para a reforma do acórdão (Id 330723878).

Em contrarrazões, a parte embargada aduz que os embargos não merecem prosperar, porque o embargante se limita a repetir fundamentos já afastados pelo acórdão recorrido, sem apontar efetiva omissão, contradição ou obscuridade. Sustenta que a pretensão deduzida busca indevida rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, motivo pelo qual requer o seu não acolhimento (Id 335041866).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

De início, a embargante alega a existência de duas omissões no acórdão. Primeiro, sustenta que o julgado não teria apreciado o argumento de que a autuação decorreu da ausência de apresentação de documento fiscal idôneo durante a fiscalização, circunstância que vincularia a autoridade fiscal à lavratura do auto de infração e à cobrança do ICMS.

Segundo, afirma que o acórdão silenciou sobre o pedido subsidiário de manutenção da multa por infração à obrigação acessória, fundamentado no artigo 113 do Código Tributário Nacional, que estabelece a independência entre obrigações principal e acessória. Com base nessas alegadas omissões, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reforma do julgado.

Se razão, contudo.

Sobre a primeira alegação do embargante, o acórdão reconheceu expressamente que a apelação apresentou fundamentação genérica e inadequada, sem enfrentar os pilares centrais da decisão de primeiro grau, pois o recorrente limitou apenas a reproduzir argumentos genéricos sobre a ausência de documentos fiscais idôneos, sem enfrentar os fundamentos centrais da decisão, quais sejam, a violação ao contraditório e a ausência de base legal expressa para a imputação de responsabilidade solidária ao contribuinte substituído, nos termos abaixo:

“Além disso, o mérito da controvérsia sequer foi adequadamente impugnado nas razões de apelação. O recorrente limitou-se a reproduzir argumentos genéricos sobre a ausência de documentos fiscais idôneos, sem enfrentar os fundamentos centrais da decisão: a violação ao contraditório e a ausência de base legal expressa para a imputação de responsabilidade solidária ao contribuinte substituído.” (Id 329364866).

Ou seja, a questão foi efetivamente apreciada: o acórdão deixou claro que a apelação estadual apresentou argumentação insuficiente e desvinculada dos fundamentos da sentença, o que impede a revisão pretendida.

Além disso, é importante destacar que a CDA impugnada (nº 2023761008) tem por objeto especificamente a falta de recolhimento de ICMS de mercadorias sujeitas à substituição tributária e a falta de recolhimento do adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP), conforme infrações 8.16.1 e 23.4.5 descritas no documento.

Em nenhum momento a certidão fundamenta a cobrança em suposta ausência de documentos fiscais ou descumprimento de obrigação acessória autônoma. A tentativa de alterar o fundamento da exigência fiscal nesta fase processual revela evidente inovação, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Sobre a segunda alegação do embargante, referente a suposta omissão no acórdão sobre o pedido subsidiário de manutenção da multa por infração à obrigação acessória, com base no artigo 113 do Código Tributário Nacional.

A pretensão também não encontra respaldo.

O acórdão embargado fixou premissa jurídica clara e incontroversa sobre a matéria:

"O contribuinte substituído não integra a relação jurídico-tributária no regime de substituição tributária progressiva do ICMS, sendo parte ilegítima para figurar como sujeito passivo da obrigação principal ou acessória."
(Id 329364866).

A conclusão é límpida: reconhecida a ilegitimidade passiva do contribuinte substituído para a obrigação principal de recolhimento do ICMS-ST, essa mesma ilegitimidade alcança as obrigações acessórias correlatas. Não há lacuna legislativa que autorize a imposição de penalidade acessória ao substituído quando este não possui qualquer vínculo jurídico-tributário com o Fisco no regime de substituição tributária progressiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressamente citada no acórdão embargado, é categórica ao afirmar que inexiste relação jurídica entre o substituído e o Estado:

"Não existe qualquer relação jurídica entre substituído e o Estado. O substituído não é sujeito passivo da relação jurídica tributária, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude do substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte." (STJ, REsp 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 26.8.2009).

Como decorrência lógica dessa premissa, não há como subsistir a obrigação acessória quando o próprio título executivo foi declarado nulo por vício insanável, conforme reconhecido no julgamento. A tentativa de cindir a exigência fiscal para manter apenas a penalidade acessória esbarra na ausência de previsão legal específica que autorize tal cobrança do contribuinte substituído.

Nesse sentido:

“(...) 7. A imposição de obrigação acessória a empresa não contribuinte, sem fundamento em lei formal, viola o princípio da legalidade tributária consagrado no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal e no artigo 113, § 2º, do Código Tributário Nacional.

8. O vício na identificação do sujeito passivo constitui irregularidade insanável que compromete a constituição válida do crédito tributário, tornando nula a respectiva certidão de dívida ativa, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional.”

(N.U 1046041-33.2022.8.11.0041, Rel. Des.

Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2025).

Ademais, o acórdão embargado declarou expressamente a nulidade do lançamento tributário e da Certidão de Dívida Ativa, reconhecendo vício insanável no procedimento fiscal:

"A modificação do fundamento da cobrança após a lavratura do auto de infração macula o procedimento administrativo, pois impede que o contribuinte tenha ciência prévia e plena dos fatos e fundamentos jurídicos que lhe são imputados, obstando o exercício efetivo do direito de defesa. O vício é insanável, razão pela qual se revela correta a sentença ao declarar a nulidade do lançamento e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa n. 2023761008.” (Id 329364866).

Assim, destaco que o acórdão apreciou de forma clara e coerente as questões suscitadas, reconhecendo a impossibilidade de aderir à tese jurídica da então apelante, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Seria o caso de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’. (ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025